Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702475-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DAYANNE LEITE SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2023 17:55:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator